Tribunal: TJDFT
Processo: 0745013-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta vício de omissão no acórdão, entretanto no decorrer do recurso retoma a discussão do mérito da demanda e formaliza o prequestionamento dos artigos 5o, incs. V, X, XIII; 93, X; 133, da Constituição Federal.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9/11 da ementa. Destaco, ainda, que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.